Tribunal: STF
Processo: RE 1421076
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute o direito à aposentadoria especial de guarda municipal civil, assim ementado (eDOC 3, p. 10): 



    “Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ainda que possível a execução de decisão da qual se depreenda obrigação de pagar, não é esse o caso dos autos. Determinação que se limita à contagem de tempo de serviço, ressalvado exame dos demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 3º e § 4º, III, da Constituição Federal, bem como aos artigos 3º da EC 47/2005 e 7º da EC 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 3, p. 19):



    “A decisão recorrida contrariou disposição da Constituição Federal, especialmente o conteúdo dos Art. 40, § 3° e 4°, III, da Constituição Federal; Art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005, Art. 7° da Emenda Constitucional n° 4112003 e o princípio tempus regit actum, no tocante ao termo inicial do benefício. 



    O § 10, do artigo 37 da Constituição Federal foi introduzido no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional 20/1998, que trazia em seu bojo preocupação com a manutenção do sistema previdenciário, e os gastos públicos. 



    Assim, a fim de evitar que Servidor tenha duas rendas, em prejuízo ao Erário, editado a norma supra citada, que proíbe o pagamento simultâneo de aposentadoria com vencimentos. 



    No caso em baila a questão é outra. 



    Servidor público após cumprir os requisitos legais para jubilação deu entrada no pedido de aposentadoria, todavia pleito negado, dando ensejo a ação judicial fundo do crédito (sentença), que reconheceu como devido a benesse. 



    Portanto, não houve no caso pagamento simultâneo de aposentadoria e vencimentos. 



    Quando o Recorrente foi licenciado de suas funções, com a publicação de sua aposentadoria, deixou de receber vencimentos, pois verbas inacumuláveis, todavia os atrasados não têm natureza salarial/alimentar, mas sim indenizatória. 



    (...)



    Portanto, os servidores que trabalham com exposição a agentes nocivos têm tratamento próprio, assegurado pela Constituição, que determina o pagamento de aposentadoria especial, integral com paridade. 



    Em caso análogo, a 7ª Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação cível n° 1014511-79.2015.8.26.0577 decidiu nesse sentido, assegurando a aposentadoria especial, integral com paridade, para guarda municipal de São José dos Campos, acórdão proferido em 10 de abril de 2017, a conferir: 



    (...)



    Assim, estando cabalmente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais para concessão da integralidade e paridade, uma vez que o Apelante, ora Recorrente, ingressou no serviço público em 30/11/1987, bem como exerceu atividade sob condições especiais em todo o período laborado, conforme preceitua o Art. 40, § 4°, III, a concessão é medida que se impõe”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 27). 



    Registro que, em momento anterior (eDOC 10), determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1057).



    Na oportunidade, a Presidência do TJ/SP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (eDOC 12, p. 1).



    A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo (eDOC 13, p. 2)



    “Readequação. Repercussão geral. Devolução dos autos à Câmara pelo C. Supremo Tribunal Federal em virtude do julgamento do Tema n.º 1.057 (RE 1.215.727/SP) em que se fixou a tese de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do precedente ao caso (distinguishing). Aposentadoria especial no caso em tela pautada no art. 40, § 4º, inciso III, da CF (condições especiais de trabalho que prejudicam saúde e integridade física). Acórdão mantido”. 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo não foram conhecidos (eDOC 15, p. 4). 



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação asseverou: (eDOC 3, p. 11-12): 



    “A r. sentença julgou “parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido a implementar a aposentadoria especial em favor do requerente, calculada conforme o disposto no art. 40, § 3.º, da CF/88 e na Lei Federal n.º 10.887/04; quanto ao pedido de condenação ao pagamento do abono de permanência, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva do IPSM” (fls. 372/385 e 395/397). 



    Apresentado recurso de apelação, o E. TJSP deu “parcial provimento ao recurso do autor para estabelecer que, se preenchidos os requisitos legais o pedido de aposentadoria especial, deve ser concedida com proventos integrais e paridade, bem como dá-se parcial provimento ao recurso do Instituto de Previdência, apenas para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”. 



    Em embargos de declaração, foi esclarecido que “No v. acórdão ficou assentado que o servidor faz jus à contagem do tempo de serviço prestado no cargo de guarda civil municipal para fins de concessão de aposentadoria especial, entretanto a efetiva concessão da aposentadoria especial deve ser submetida ao exame do preenchimento dos demais requisitos legais pela autoridade competente”. 



    Como se vê, no presente caso as decisões judiciais não condenaram o executado em obrigação de pagar quantia ou declararam devida essa obrigação. A condenação foi meramente a obrigação de fazer, consistente na contagem do tempo de serviço no cargo de guarda civil municipal, para fins de concessão de aposentadoria especial, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 



    Nesse quadro, não é possível identificar comando de pagamento de retroativos, razão pela qual acertada a r. sentença ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, bem como pelos ora declinados. Majoro em 50% os honorários advocatícios inicialmente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. 



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 1.215.727-RG, Rel. Min. Presidente, DJe de 26.09.2019, Tema 1.057 da sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Observa-se que, no caso concreto, não é aplicável o paradigma da repercussão geral (RE 1.215.727-RG, Tema 1057), porquanto, o que se discute no recurso extraordinário é a possibilidade de pagamento retroativo da aposentadoria, diante do indeferimento administrativo por não ter o Recorrente, guarda municipal civil, preenchido os requisitos legais da aposentadoria especial, com apoio no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que dispõe sob a concessão do benefício ao servidor que exerça o seu cargo exposto à situação de insalubridade. 



    Dessa forma, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, abono de permanência e eventual pagamento de quantias retroativas, demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), bem como a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito. Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1 Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.06.2019). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE 1.390.933-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.04.2022). 



    Por oportuno, em caso análogo ao ora em exame, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.298.549, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 07.07.2021):



    “Alega-se violação, por esse julgado, notadamente ao 40, § 4º, III, da Lei Maior, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pugnando, ao final, pelo “(...) integral provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial (...)”. 



    O feito foi devolvido pelo Ministro Celso de Mello ao TJSP, para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.057 (evento 36), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (evento 38, fls. 07-08). 



    (...)



    Reputo inadmissível o apelo extremo. 



    Inicialmente, vejo não ser o caso de se avaliar eventual subsunção ao Tema nº 1.057, pois a discussão não envolve eventual aposentadoria especial para os servidores que exerçam atividades de risco, na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e que foi objeto de debate em referido tema no que direcionada aplicação de mencionado dispositivo a guarda civil municipal. 



    Os presentes autos, diferentemente, envolvem eventual concessão, ou não, da aposentadoria a guarda civil municipal com supedâneo no art. 40, § 4º, III, também na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, em avaliação se as atividades foram exercidas pelo pleiteante sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Dito isso, entendo que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido da improcedência do pedido de aposentadoria especial, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    (...)



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.186.915/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.208.377/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.246.644-ED-segundos- -AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1.322.394/SP, Ministro Luiz Fux; 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, em desfavor da parte recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente